Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-19.2022.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ção".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".
(TJSP; Apelação Cível 1000964-19.2022.8.26.0288; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".